Tribunal: TJMT
Processo: 0042368-30.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042368-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIA FERREIRA - CPF: 284.391.551-15 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, rejeitou a preliminar e no mérito negou provimento ao recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Maria Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, pelo fato do autor não fazer jus à concessão do benefício do auxílio-acidente, por não haver redução da capacidade laboral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspendo em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

O apelante afirma que o longo período em que trabalhou nos Correios, na função de Agente de Correios, causou-lhe sequelas definitivas em sua coluna vertebral lombar, sendo necessário o afastamento das suas funções, restando comprovado nos autos através dos laudos médicos e exames a redução da capacidade laboral para exercer a sua atividade habitual, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

Requer a nulidade da sentença, diante da contradição do Laudo Pericial apresentado nos autos, motivo pelo qual requereu a vistoria no seu local de trabalho, pedido esse que não foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, afirmando que teve o seu direito de defesa cerceado.

Pugna pela concessão do benefício de auxílio-acidente, por sofrer limitação, ainda que mínima, em sua capacidade laborativa.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão Id. 7401496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 7890744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante, arguiu preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de produção de prova técnica.

Afirma que requereu nos autos a vistoria no seu local de trabalho, sendo tal pedido indeferido pelo Magistrado
a quo
, o que entende ser importante para suplementar seu quadro clínico e provar que existe a redução da capacidade funcional.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.
(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Sem mais delongas,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O M É R I T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Recurso de Apelação interposto por José Maria Ferreira em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente por ele proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante narra que iniciou seu trabalho na ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em 07.06.1982 e até o ano de 1989 exerceu a função de Carteiro. Após foi remanejado para a função de Atendente de Balcão.

Descreve que na nova função era necessário manusear sobre o balcão encomendas de até 30kg, movimentar caixas, embalar e pesar as mercadorias, o que afetou a sua coluna, sendo afastado do trabalho e recebendo o auxílio-doença, cessado indevidamente em 30.04.2010, haja vista que o INSS deveria ter convertido no benefício de auxílio-acidente, por ter reduzido a sua capacidade laboral.

Ao examinar os pedidos, o Juízo singular julgou-os improcedentes, concluindo pela inexistência de redução da capacidade laboral.

Pois bem. Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei nº 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

O apelante foi submetido à perícia médica judicial e, extrai-se do laudo assinado pelo médico perito indicado pelo Juízo o seguinte diagnóstico. Transcrevo:

“(...)
Resposta aos Quesitos:

3)
Quais as lesões da parte autora e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pela parte autora?

Resposta: Apresenta patologia na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente.

(...)

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implica na redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias compensadas clinicamente, sem redução em sua capacidade funcional.”
(Id. 7401486)

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que para o exercício do seu labor (motorista), o autor/apelante não apresentou limitações funcionais, além disso a sequela apresentada
não impede a sua elaboração, pois a força muscular está preservada.

Assim, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

O artigo 104, §4º, inciso I, do Decreto nº 3.048/99 estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

“Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;”

Tal benefício é devido quando as lesões são de grave alcance, impedindo o segurado de vir a exercer as funções anteriormente realizadas, nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(destaquei)

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial
. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio -doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -AUXÍLIO-ACIDENTE -
LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURADO APTO PARA O TRABALHO
- REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce
.”
(Ap 133037/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (destaquei)

Assim, em que pese a discordância do autor, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Dessa forma, como consignado na sentença, o autor não preenche os requisitos para o benefício pleiteado.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020